Tribunal: STF
Processo: HC 246520
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RACISMO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e a ausência de excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração quanto necessário o revolvimento de matéria fático-probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A análise da justa causa e da atipicidade da conduta exige reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus (STF, HC 175.924 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 190.845 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido.